Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734144-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARISTIDES CANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57371639), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. Da trajetória processual, verifica-se que pende de análise recurso extraordinário interposto por ARISTIDES CANO (ID 56809550), contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível que concluiu pela preclusão da matéria acerca da necessidade de juntada de novos documentos pela instituição financeira. Por sua vez, o Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Não há, portanto, similitude entre o tema afetado, o decidido no aresto recorrido e o argumento lançado no apelo excepcional manejado pelo recorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019